Tribunal: CARF
Processo: 19515.001216/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento têm jurisdição nacional, independente da jurisdição do domicilio fiscal do contribuinte, o que afasta a nulidade da decisão de primeira instância.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001216/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.651 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
LINCOLN GARCIA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento têm jurisdição
nacional, independente da jurisdição do domicilio fiscal do contribuinte, o que
afasta a nulidade da decisão de primeira instância.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos
da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001216/2005-33
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de equiparação da pessoa
física com pessoa jurídica e da alegação de que seria indevida a majoração da multa de ofício,
uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Júnior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-11.438 (p. 464), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 295) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (p. 302), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 01-11.438 (p. 464), conforme ementa abaixo
reproduzida:
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
São improfícuos
os
julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados
sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art. l00, II,
do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO
DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do
Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 3l/12/2004. Da mesma forma, não há
vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são
apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
DECADÊNCIA.
O direito da Fazenda Pública de constituir o credito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física decai em 5 (cinco) anos, contados a partir da entrega da Declaração
de Ajuste Anual, quando esta é feita tempestivamente. Sem pagamento de imposto,
inicia-se a contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte aquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
O princípio da irretroatividade, acolhido no an. 5°, inciso XXXVI, da Constituição
Federal de 1988, não é absoluto, estando vedada a retroatividade das leis apenas quando
houver violação ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. Em
matéria tributária, a Constituição Federal garante a irretroatividade apenas da lei que
institua ou majore tributo (art. 150, inciso III, alínea "a"), mas nada obsta a
retroatividade da lei tributária material que não tenha por objeto instituir ou majorar
tributo, ou a retroatividade da lei tributária Formal (lei que regula o modo pelo qual
deve ser realizada a atividade de lançamento).
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
LCP
No
105-01.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei n° 10.174/01, que deu nova redação ao § 3° do art. 11 da Lei n° 9.311, permitindo
o cruzamento de informações relativas a CPMF para a constituição de credito tributário
pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina
o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma
que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 200l poderão valer-se
dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de
aplicação imediata da norma, não se podendo falar em retroatividade.
OMISSÃO, DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de l996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÓNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem. Sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ 22/09/2008 (p. 492), o Contribuinte, em
22/10/2009, apresentou o recurso voluntário de p. 495, esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese: (i) nulidade de julgamento, (ii) decadência, (iii) cerceamento do
direito de defesa – nulidade da citação, (iv) erro na fundamentação do auto de infração, (v)
inocorrência do fato gerador do imposto de renda, (vi) sigilo profissional, (vii) quebra de sigilo
bancário, (viii) equiparação da pessoa física com a pessoa jurídica e (ix) majoração indevida da
multa.
Na sessão de julgamento realizada em 10/10/2019, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência para que a autoridade administrativa fiscal, com
base nos documentos existentes nos autos – notoriamente daqueles anexos ao recurso voluntário
(docs. 05, 06, 07 e 08 do recurso voluntário), e os esclarecimentos apresentados pelo
Contribuinte em sede de impugnação e/ou de recurso voluntário, verificasse se resta
comprovada, ainda que de forma parcial, a origem dos depósitos identificados pela fiscalização
como de origem não comprovada.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório de Diligência (p. 749),
por meio do qual a Fiscalização concluiu que “grande parte dos depósitos na conta-corrente,
coincidem com os valores de duplicatas recebidas, fato este que ensejou a presente diligência.
Ocorre, no entanto, que, apesar da constatação de que vários dos depósitos referem-se a
duplicatas recebidas, não existe qualquer documentação comprobatória de que tais duplicatas
se referem a vendas de produtos ou serviços, realizadas pelas empresas que teriam contratado
os serviços do fiscalizado.”
Cientificado dos termos da diligência fiscal, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir aduzidas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou o cometimento de infração à legislação de regência do
IRPF, consubstanciada na omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários de origem
não comprovada.
O Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes
pontos, conforme exposto pelo órgão julgador de primeira instância:
* no período de 10/03/204 a 20/12/2004, teve seu domicílio ininterrupto na cidade de
Lima / Peru. A partir de 15/01/2005 a 30.06.2005, manterá domicílio na Argentina. O
endereço na Capital de São Paulo será retomado no segundo semestre de 2005;
* ocorrência da Decadência. Fatos geradores datados de 31/02/2000 a 15/04/2000;
* da Fundamentação Legal. Argui a ilegitimidade e inconstitucionalidade da Lei
9.311/96, que instituiu a CPMF. A Lei Complementar n° 105/2001 não considera a
prestação de informações financeiras do contribuinte violação do sigilo. Prova ilícita
não pode ser aproveitada para materializar eventual lançamento tributário ou cobrança
de qualquer penalidade;
* Direito Personalíssimo. A inviolabilidade da Intimidade;
* da Previsão Constitucional. Quebrar o sigilo bancário do contribuinte, sem prévia
anuência do Judiciário é inconstitucional. Princípio do contraditório e da ampla defesa
(inciso LV, do art. 5° da CF/88);
* da Inconstitucionalidade da Lei n° 10.174/20111: o direito adquirido (CF/88, art. 5°,
XXXVI). O art. 150, III, da Lei Maior, estabelece que não se pode cobrar, ou seja exigir
tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado. O momento em que ocorreu a hipótese de incidência
delimita a legislação que deve ser aplicada, tornando eficazes os princípios da
legalidade, anterioridade e irretroatividade da lei tributária, desrespeitados pela
Autoridade Coatora, restando inconstitucional o procedimento respectivo, com o que
merecida é a invalidação da autuação perpetrada pela Receita, que está lesionando
direito adquirido líquido e certo do contribuinte de não ser alcançado por uma lei
retroativa;
* da Possibilidade de Quebra do Sigilo Bancário Baseado na Lei Complementar n°
105/2001;
* do Arbitramento Efetuado pelo Fisco com Base Apenas na Existência de Depósitos
Bancários em Nome do Autuado. O lançamento verificado não merece acolhida por
conta de três motivos independentes c não cumulativos. Primeiro, jamais o lançamento
poderia ser efetivado mediante arbitramento, por não se encontrar presente qualquer das
condições. Segundo, se pudesse ser arbitrado, jamais poderia a fiscalização se basear em
movimento financeiro cujo recurso - alega o fisco - não tem origem comprovada.
Terceiro, seria impertinente o lançamento pelo fato de não se tratar de renda consumida
que foi omitida pela Receita Federal;
* In Meritum. Os valores indicados como base para autuação, são totalmente
desprovidos da verdade, conforme exposição junto aos extratos bancários, são de
cobrança de títulos de terceiros – duplicatas – que simplesmente circulavam pela conta
do impugnante, não de forma alguma qualquer remuneração ou de propriedade do
mesmo, bem como movimentação de compra e venda de avestruz e aves, havida entre o
formador e o consumidor de criação. Todos os valores creditados retornaram a seus
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

legítimos proprietários na forma de devolução de valores ou quitação de débitos de
terceiros;
Já em sede de recurso voluntário, além de reiterar os argumentos de defesa
esgrimidos na impugnação, a Contribuinte defende, também:
- equiparação da pessoa física com pessoa jurídica; e
- majoração indevida da multa de ofício.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Das Matérias Conhecidas
Conforme já exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou o cometimento de infração à legislação de regência do
IRPF, consubstanciada na omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários de origem
não comprovada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) nulidade de julgamento;
(ii) decadência;
(iii) cerceamento do direito de defesa – nulidade da citação;

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

(iv) erro na fundamentação do auto de infração;
(v) inocorrência do fato gerador do imposto de renda;
(vi) sigilo profissional; e
(vii) quebra de sigilo bancário.
Passemos, então, à análise das razões de defesa deduzidas pelo Recorrente.
Da Nulidade do Julgamento de 1a Instância
Neste ponto, o Recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância por
ter sido proferida pela DRJ de Belém-PA, sendo que o seu domicilio fica na cidade de São Paulo.
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, nos termos do art. 174 da Portaria MF no 95 de 30 de abril de 2007, que
aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil vigente à época da
decisão de primeira instância, tem-se que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) são órgãos com jurisdição nacional, ou seja, independe da jurisdição do
domicilio fiscal do contribuinte.
Neste espeque, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão.
Da Decadência
O fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

Neste sentido, inclusive, é o Enunciado de Súmula CARF no 38, que, mesmo não
se subsumindo ao caso em análise, tendo em vista que o presente PAF não se trata de omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ora
transcrevemos como exemplo de norma, latu sensu, que evidencia a ocorrência do fato gerador
do IR no dia 31 de dezembro do ano-calendário, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Ocorre que, no caso em análise, independentemente da regra aplicável, não há que
se falar na perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.
De fato, ainda que fosse aplicável a regra prevista no art.150, § 4o do CTN (mais
favorável ao Contribuinte), tem-se que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
inicia-se em 31 de dezembro de 2000 e o termo final em 31/12/2005.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 22/04/2005, conforme AR de p. 301.
Não resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, nos termos acima declinados.
Do Cerceamento do Direito de Defesa – Nulidade da Citação
Neste ponto, o Recorrente defende que não foi devidamente intimado para prestar
os esclarecimentos a respeito da sua movimentação bancária. Para tanto, aduz que no período
compreendido entre 10 de março de 2004 a 20 de dezembro de 2004, tinha o seu domicilio,
ininterrupto, na cidade de Lima, no Peru.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

Sobre o tema, a DRJ assim se manifestou:
Em sua defesa, o sujeito passivo argui, fl. 299, que as notificações (datadas de
13/08/2004 e 13/09/2004, não foram recebidas pelo Impugnante, porque se encontrava
fora do país. Os envelopes dessas notificações foram devolvidas ao agente fiscal pelo
Sr. Luiz Carlos Baptista, ocupante do imóvel situado à Av. Liberdade, 21, conjunto 403,
que deixou de certificar a devolução do mesmo.
Conforme telas de fls. 03/04, o sujeito passivo designou, em 22/07/2005. o endereço
AV DA LIBERDADE, 21, SALA 403 - 01503-000 – LIBERDADE – SÃO PAULO-
SP, como domicílio tributário, o qual consta dos registros da Repartição Fazendária.
Somente em 24/05/2005, na fase impugnatória, muito após a lavratura do auto de
infração, informou seus endereços no exterior e o período de estadia neles.
Sobre domicílio tributário, em princípio, o contribuinte pode escolhê-lo, vale dizer, o
local em que manterá as suas relações com o fisco. O art. 127, I do Código Tributário
Nacional (CTN) prevê que, em se tratando de pessoa natural, se não escolheu seu
domicílio tributário, será tido como tal o lugar de sua residência habitual. ou, sendo esta
incerta ou desconhecida, o lugar considerado como centro habitual de sua atividade; do
que se infere, no caso aqui em exame, que o domicílio tributário do contribuinte à época
da lavratura do auto de infração é o endereço Av. Nações Unidas, 2150, CEP 69.912-
650 – Estação Experimental, Rio Branco - AC.
É através do domicílio tributário que o contribuinte se relaciona com a Administração
Tributária, pelo recebimento de comunicações fiscais, de avisos e esclarecimentos, bem
como os atos, propriamente, de intercâmbio procedimental intimações e notificações -
que serão dirigidas àquele lugar escolhido, que consta dos cadastros das repartições
tributárias, e onde o fisco espera encontrar a pessoa, para a satisfação dos mútuos
interesses.
Pode ocorrer a hipótese de recusa por parte da autoridade administrativa do domicílio
eleito pelo sujeito passivo, de que trata o § 2° do art. 127 do CTN e que precipuamente
se refere a domicílio de difícil acesso.
É dever, portanto, do contribuinte manter a Repartição Fazendária atualizada sobre
qualquer alteração de domicílio. O que não pode é a Administração Tributária ter seu
trabalho de arrecadação, fiscalização e cobrança inviabilizado pela falta da devida
informação de endereço.
Com efeito, os Avisos de Recebimento - AR, anexos aos autos demonstram que o
requerente foi efetivamente cientificado por via postal nas datas constantes dos mesmos.
Assim, é fundamental a observância dos termos, atos e prazos para atender os pedidos
de esclarecimentos do Fisco. Essa e a verdade que se extrai do presente litígio.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Dos Depósitos Bancários e Do Sigilo Bancário
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Registre-se pela sua importância que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) reconheceu a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996. A decisão foi tomada no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855649, com repercussão geral reconhecida (Tema
842), na sessão virtual encerrada em 30/04/2021.
Sem razão, portanto, o Contribuinte em relação às alegações de (i) erro na
fundamentação do auto de infração e de (ii) quebra de sigilo bancário.
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, cabe
esclarecer que o arr. 6o da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, autoriza a ação
fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Constata-se que o texto legal enumera apenas dois requisitos para permitir ao
Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo administrativo instaurado
e a manifestação da autoridade competente, considerando-os indispensáveis.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

Deste modo, na Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724. de 10 de janeiro de 2001. está expressa a autorização para o exame fiscal das operações
bancárias, sem prévia autorização judicial.
Cumpre esclarecer, ainda, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção
contra a divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O
simples repasse de informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura
a quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
c restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Para ilustrar, transcrevem-se as seguintes ementas do então Conselhos de
Contribuintes, proferidos já sob a égide dos dispositivos legais vigentes nos períodos
investigados:
EXTRATO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - A
Lei Complementar 105, de 10/01/2001, definiu o âmbito de aplicação do conceito de
sigilo com relação tis informações bancárias, dispensando a administração tributária da
autorização judicial para obtê-las quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso. 1o Conselho de Contribuintes/2a Câmara/Acórdão 102-
48.269 em 01.03.2007. Publicado no DOU em: 14.02.2008
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - A obtenção de informações junto à
instituição financeira não constitui violação eis garantias individuais asseguradas na
Constituição Federal, quebra de sigilo nem ilicitude, porquanto se revestiu de
procedimento fiscal legal. 1o Conselho de Contribuintes / 5a Câmara / Acórdão 105-
15.828 cm 22.06.2006. Publicado no DOU em: 24.05.2007
SIGILO BANCÁRIO - O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e seus clientes. Assim, a
partir da prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e documentos
solicitados pela autoridade tributária competente, como autorizam a L.C. no 105. de
2001, e o art. 197, II, do CTN o sigilo bancário não é quebrado, mas, apenas, se
transfere à responsabilidade da autoridade administrativa solicitante e dos agentes
fiscais que a eles tenham o acesso no restrito exercício de suas funções, que não poderão
violar, salvo as ressalvas do parágrafo único do art. 198 e do art. 199, ambos do CTN,
como prevê o inciso XXXIII do art. 5o da Constituição Federal, sob pena de incorrerem
em infração administrativa e em crime. 1° Conselho de Contribuintes / 6a Câmara
/Acórdão 106-15.740 em 27.07.2006. Publicado no DOU em: 24.09.2007
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
deu origem ao Auto de Infração ora examinado, pois o acesso da autoridade fiscal às operações
bancárias dos contribuintes é absolutamente legal, independentemente de autorização judicial.
Da Inocorrência do Fato Gerador
Neste ponto, o Contribuinte defende em síntese que, na época dos fatos, prestou
assessoria jurídica para quatro empresas, no sentido de recuperar créditos existentes contra
clientes das mesmas. E que no recebimento desses créditos, usou sua própria conta-corrente, o
que justificaria os créditos questionados pela fiscalização.
Sobre o tema, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal, após a
conversão do julgamento do presente processo em diligência:
Conforme pudemos verificar da análise da documentação(borderôs), verificamos que
grande parte dos depósitos na conta-corrente, coincidem com os valores de duplicatas
recebidas, fato este que ensejou a presente diligência. Ocorre, no entanto, que, apesar
da constatação de que vários dos depósitos referem-se a duplicatas recebidas, não
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.651 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001216/2005-33

existe qualquer documentação comprobatória de que tais duplicatas se referem a
vendas de produtos ou serviços, realizadas pelas empresas que teriam contratado
os serviços do fiscalizado. Em outras palavras, falta demonstrar o elo entre as empresas
e as duplicatas, sem o que não há como fechar a versão apresentada pelo contribuinte.
Além do que, mesmo os contratos apresentados apresentam valor comprobatório
relativo, uma vez que são documentos particulares, sem reconhecimento de firmas ou
registro público. As planilhas, por sua vez, são documentos de sua própria lavra, não se
prestando à finalidade comprobatória, se desacompanhadas de documentação adicional
dos lançamentos nelas informados.
Em suma, concluímos que a documentação apresentada não altera a situação originária
que ensejou a constituição do crédito tributário aqui analisado.
(destaque original)
Como se vê, o Contribuinte não logrou demonstrar / comprovar a efetiva origem
dos depósitos identificados pela Fiscalização. Isto porque, conforme destacado pelo preposto
fiscal diligente, apesar da constatação de que vários dos depósitos referem-se a duplicatas
recebidas, não existe qualquer documentação comprobatória de que tais duplicatas se referem a
vendas de produtos ou serviços, realizadas pelas empresas que teriam contratado os serviços do
fiscalizado.
Registre-se pela sua importância que, devidamente cientificado dos termos da
diligência fiscal em voga, o Contribuinte quedou-se silente.
Ora, como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio".
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar a
origem dos depósitos bancários, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo das alegações de equiparação da pessoa física com pessoa jurídica
e de majoração indevida da multa de ofício, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital